Tribunal: STF
Processo: RE 1310008
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 10, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. EXONERAÇÃO EM RAZÃO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA PELO INSS. ALEGAÇÃO DE QUE A REFERIDA APOSENTADORIA, CONCEDIDA DENTRO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS), NÃO IMPLICA NA EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO SEU VÍNCULO ESTATUTÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTO ORIUNDO DE RGPS COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 37, §10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DIREITO À REINTEGRAÇÃO E À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DO PERÍODO QUE A SERVIDORA ESTEVE AFASTADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE REAJUSTE, CONFORME TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO (RESP 1.495.146/MG). JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM O ART. 1°-F, DA LEI 9.494/97. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no artigo 102,III, “a”, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ alega que ao reconhecer o direito da parte autora à reintegração no cargo de professora e à percepção dos vencimentos referente ao período em que esteve afastada, o acórdão recorrido violou o artigo 37, § 10, da CF/1988.



    Afirma que, uma vez “concedida a aposentaria à recorrida, ainda que pelo Regime Geral de Previdência, extinguiu-se o ato de provimento de seu cargo, sendo impossível a sua permanência nele, pois estaria recebendo proventos do mesmo cargo público pelo qual se aposentou” (Vol. 16, fl. 8).



    Ressalta, ainda, que “a exoneração da recorrida foi consequência do pedido de aposentadoria voluntária por ela formulado perante o INSS, a qual extinguiu automaticamente o seu vínculo com a Administração Pública, conforme previsto na Lei Municipal nº 16/1995 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais)” (Vol. 16, fl. 10).



    Assevera que “a permanência do servidor já aposentado pelo RGPS constitui obstáculo de ingresso aos aprovados em concurso público, o que certamente impede a renovação dos quadros de pessoal, retardando a nomeação de novos servidores” (Vol. 16, fl. 11).



    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso, até pronunciamento definitivo, pelo STF, sobre a matéria em debate - servidor público aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social – vacância do cargo – extinção do vínculo com a Administração Pública Municipal – impossibilidade de cumulação da aposentadoria e da remuneração pelo exercício do cargo público (Vol. 18).



    Afastado o sobrestamento na origem, o RE foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (Vol. 21).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    O Tribunal de origem reformou a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos (Vol. 10):



    “Trata-se de ação declaratória de nulidade de exoneração c/c pedido de reintegração de cargo, ajuizada por ÂNGELA MARA SILVÉRIO em face do Município de Jaguapitã, oportunidade em que a autora se insurge contra o ato administrativo que culminou em sua exoneração dos quadros de servidores do Município, em virtude da obtenção do benefício de aposentadoria pago pelo INSS, por meio do Regime Geral de Previdência Social. 



    […]



    Sentenciando (mov. 24.1), o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial por entender que não foram verificadas irregularidades no ato administrativo municipal que decidiu pela exoneração da autora, em face da concessão de aposentadoria voluntária perante o INSS. Pretende a apelante a reforma da sentença e a reintegração da servidora no cargo que ocupava antes da sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS 



    […]



    A controvérsia dos autos versa sobre a possibilidade de a servidora permanecer no cargo público depois do ato de sua aposentação, sem aprovação em um novo concurso público.



    Extrai-se dos autos que a autora foi admitida como servidora pública em 02/05/1996, para o cargo de Professora, pela Prefeitura Municipal de Jaguapitã, pelo regime celetista, porém transposto para o regime estatutário segundo a Lei Municipal nº 36/1993, em 01/11/1993, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Jaguapitã - PR. 



    A partir da edição da Lei Municipal nº 23/1997, publicada em 27/09/1997, a Prefeitura Municipal de Jaguapitã decidiu manter os servidores vinculados ao regime geral de previdência social (RGPS), a qual não submete seus segurados as regras constitucionais do art. 40 da Constituição Federal, mas ao disposto no art. 201 da Constituição Federal e Lei 8.213/91. 



    Em razão das regras próprias da Previdência Social (INSS), a requerente pleiteou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço do professor (NB57/176.076.709-0) perante a Autarquia Federal – Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por ter implementado mais que 25 anos de tempo de contribuição, e o INSS concedeu o benefício a partir de 19/10/2016. 



    Após a concessão do benefício junto ao INSS, a servidora manteve-se no cargo por mais um ano, sendo exonerada do quadro de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Jaguapitã a partir de 28/02/2018, através da Portaria nº 042/2018, datada de 24/01/2018. 



    Pois bem. 



    A aposentadoria concedida ao servidor público dentro do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) não implica a extinção automática do seu vínculo estatutário com a Administração Pública, já que as relações funcional e previdenciária não se confundem. Logo, não existe obstáculo legal para a sua permanência no cargo, se assim o desejar, vejamos.



    […]



    Então, no caso sub examine, a percepção do benefício previdenciário pela servidora municipal, regido pelo RGPS, produz efeito somente perante a instituição de previdência social, mas não a Administração Pública municipal, não podendo implicar em vacância automática do cargo público. 



    […]



    No caso concreto, o Município de Jaguapitã não possui regime próprio de previdência para seus servidores municipais, conforme é possível verificar da leitura dos documentos constantes nos autos. Ou seja, o servidor deve permanecer na função pública exercida, já que se aposentou pelo INSS, ou seja, por fonte pagadora diversa da dos fundos do Município.



    Cumpre salientar que não se configura a cumulação indevida de cargos, pois não se trata de nova investidura após a aposentadoria, senão de continuidade do mesmo vínculo funcional. As hipóteses de perda do cargo público pelo servidor estável são restritas e pressupõem, via de regra, sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo ou avaliação periódica de desempenho. Dessa forma, a exoneração da autora, servidora estável, contraria as garantias constitucionais do devido processo legal administrativo.



    Portanto, o motivo esposado no ato exoneratório se divorcia da legalidade, de modo que o pedido de benefício previdenciário junto ao INSS pela servidora municipal, não pode implicar automaticamente em vacância do cargo, havendo de ser acolhido seu pedido de reintegração, bem como o pagamento de todas as remunerações mensais vencidas e vincendas desde a exoneração ilegal. 



    Isso, pois, compete à Administração Pública ressarcir a servidora da diferença dos valores que deixou de receber durante o período em que ficou desligada do cargo, em razão de ato demissional eivado de ilegalidade. 



    Quanto à matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 1.302.501-RG, julgado sob o rito da repercussão geral (Rel. Min. LUIX FUX, DJe de 25/8/2021, Tema 1150), fixou tese no sentido de que: 



    “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.302.501-RG, Rel. Min. LUIX FUX, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2021)



    No caso concreto, conforme demonstrado pelo recorrente, a Lei Municipal 16/1995 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais) dispõe expressamente em seu artigo 44, III, que a aposentadoria é hipótese de vacância no cargo. 



    Logo, o Tribunal de origem dissentiu da jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece reforma.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO MUNICIPIO CONHECIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Os embargos de divergência do Município foram conhecidos tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade” (RE 1.302.501/PR-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.283.913-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2022)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA NO REGIME CELETISTA, POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 



    1. A legislação estadual dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração.



    2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador estadual estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes.



    3. No caso em análise, a servidora intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a concurso público, o contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    4. Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO).



    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (ARE 1231507-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Primeira Turma, DJe de 11/12/2019)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. APELO EXTREMO DO MUNICÍPIO AGRAVADO PROVIDO. PRECEDENTES. 



    1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público.



    2. No caso, a pretensão do Recorrente é de ser reintegrado no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público.



    3. O Tribunal de origem decidiu a causa em divergência com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reintegração de servidor público efetivo no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público.



    4. Na hipótese, não é possível a acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.213.073-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente